Tribunal: TJSP
Processo: 0001581-75.2016.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Servidor público municipal – Pedido de conversão de seus vencimentos em URV, como determinava a Lei 8.880/94 – Inadmissibilidade – Acórdão que entendeu que deveriam ser realizados os recálculos – Alegação de reestruturação de carreiras em sede de execução – Possibilidade de acolhimento – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001581-75.2016.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante
CARLOS
HENRIQUE
TESCUTE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001581-75.2016.8.26.0459 -Voto no 43868
2
Apelação Cível no 0001581-75.2016.8.26.0459
Apelante: Carlos Henrique Tescute
Apelado: Prefeitura Municipal de Pitangueiras
Comarca: Pitangueiras
Voto no 43868
Servidor público municipal Pedido de conversão de seus
vencimentos em URV, como determinava a Lei 8.880/94
Inadmissibilidade Acórdão que entendeu que deveriam
ser realizados os recálculos Alegação de reestruturação de
carreiras em sede de execução
Possibilidade de
acolhimento Recurso improvido.
Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Carlos
Henrique Tescute contra a Fazenda Pública Municipal de Pitangueiras, para que
a Municipalidade efetuasse o pagamento da condenação em ação julgada
procedente.
Intimado, o Município réu apresentou impugnação (fls.23),
alegando que houve reestruturação da carreira do servidor, havendo irredutibilidade
de vencimentos, e que a conversão em URV estaria limitada temporariamente à data
da reestruturação, tendo ocorrido a prescrição.
Manifestação quanto à impugnação, a fls. 36.
A execução foi julgada extinta (fls.97) pelo juiz Frederico
Pupo Carrijo de Andrade, com fundamento no art. 924, II, do CPC.
Insatisfeito, apela o exequente, pedindo o afastamento de
prescrição, e alegando que a reestruturação não restou devidamente comprovada.
Pediu que seja afastada a extinção e que tenha prosseguimento a execução.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 112.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001581-75.2016.8.26.0459 -Voto no 43868
3
Não se ignora a decisão do Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RExt no 561.836/RN, no sentido de que a diferença
recorrente da conversão em URV deixa de existir quando houve
reestruturação remuneratória dos servidores públicos:
“A limitação temporal do direito à incorporação dos
11.98% ou do índice decorrente do processo de
liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no
2.323 MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5. O término da
incorporação dos 11,98%, ou índice obtido em cada
caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que
a carreira do servidor passa por uma reestruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad
aeternum de parcela de remuneração por servidor
público”.
No caso dos autos, verifica-se que a questão da
reestruturação das carreiras foi ventilada a comprovada em sede de execução
(fls. 29/31, 53/86), quando havia decisão transitada em julgado, proferida
por esta Turma da 3a Câmara (fls. 10), determinando a realização dos
recálculos, de acordo com a Lei 8.880/94.
Assim, há de se acolher o entendimento adotado pelo
Supremo, que se posicionou no sentido de se contar a prescrição quinquenal
da reestruturação para trás.
Tendo havido as reestruturações indicadas pela Fazenda
Municipal, a fls. 23/28, desde 2005 (Lei Complementar Municipal 2.384, de
30 de maio de 2005), elas atingiram todas as parcelas pretendidas, tendo a
reposição de perdas de conversão em URV como termo final, justamente as
reestruturações.
Era mesmo, portanto, o caso de se extinguir a execução,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001581-75.2016.8.26.0459 -Voto no 43868
4
de acordo com a decisão apelada.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica